Tribunal: STJ
Processo: 1000063-93.2023.8.26.0198
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237606 - SP (2025/0389414-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALETE MARIA CANO SANTOS
ADVOGADOS
: VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA - SP495600
ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
SÚMULA No 518/STJ.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado
sumular. Súmula no 518/STJ.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
4. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado
da
incidente por ambas as alíneas do permissivo
Súmula no 7/STJ,
constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037058 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:46
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 14d4a8e9-93f0-41c8-bee1-cfc54ec2872d

RECURSO ESPECIAL No 2237606 - SP (2025/0389414-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: SALETE MARIA CANO SANTOS
ADVOGADOS
: VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA - SP495600
ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA. VIOLAÇÃO.
INVIABILIDADE.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
SÚMULA No 518/STJ.
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. NECESSIDADE. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É inviável invocar violação de dispositivos constitucionais em sede de
recurso especial, porquanto matéria afeta à competência do Supremo
Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não tem cabimento o recurso especial fundado em violação de enunciado
sumular. Súmula no 518/STJ.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
4. A modificação das conclusões tomadas pelas instâncias ordinárias
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado
da
incidente por ambas as alíneas do permissivo
Súmula no 7/STJ,
constitucional.
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por SALETE MARIA DA SILVA
GOMES, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

"CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
NÃO
RECONHECIDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO DO RÉU: A instituição
financeira não demonstrou de forma satisfatória a autenticidade dos contratos
impugnados, tampouco afastou os indícios de fraude apontados nos autos, em
especial a utilização da mesma fotografia (selfie) para validação de múltiplos
contratos em curto intervalo de tempo. Devida restituição dos valores
Documento eletrônico VDA52818109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:32
Código de Controle do Documento: 2054155e-e148-41e4-a4fd-9c519a2d4b1f

debitados, compensando-se com o depósito efetivado em conta da autora.
Dano moral afastado. Houve depósito em conta da autora, não havendo prova
de ter sofrido com os descontos efetivados em benefício previdenciário.
DISPOSITIVO: RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO" (e-
STJ fl. 325).

A recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts.
6o, VI, 14 e 42 do Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que faz jus ao
recebimento dos danos morais, mesmo na ausência de comprovação do prejuízo.
Com as contrarrazões, o recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Inicialmente, observe-se que compete ao Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo
qual revela-se inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais
pois, como consabido, a matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça já consolidou o
entendimento de que: "Para fins do
III, a, da Constituição Federal, não é cabível
art. 105,
(
recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula"
.
Súmula no 518/STJ)
No mais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação
firmada no sentido de que a fraude bancária, por si só, não é suficiente para configurar
o dano moral. Há que se avaliar as circunstâncias que orbitam o caso, muito embora se
admita que a referida conduta ocasione dissabores ao consumidor.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E
PROCESSO CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. CORRENTISTA VÍTIMA DE GOLPE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se
CPC/2015,
constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos
capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados.
2. A tese da inversão dos ônus da prova não foi objeto do recurso de apelação,
não tendo sido, portanto, apreciada pelo Tribunal de origem. Nesse contexto,
não debatido o tema pela Corte de origem, é firme o entendimento de que fica
obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de
incidir em indevida supressão de instância.
3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta E. Corte,
segundo a qual, a fraude bancária, ensejadora da transferência de valores da
conta corrente, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral,
havendo necessidade de estar demonstrada a existência de falha na
prestação do serviço bancário.
4. No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios
dos autos, não verificou a prática de conduta ilícita do banco réu a ensejar a
violação dos direitos de personalidade do autor. Desse modo, a alteração das
conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias demandaria o reexame do
acervo fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial em razão do
óbice da Súmula 7/STJ.
Agravo interno improvido."
Documento eletrônico VDA52818109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:32
Código de Controle do Documento: 2054155e-e148-41e4-a4fd-9c519a2d4b1f

(AgInt no
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
AREsp 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
17/2/2025,
20/2/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO.
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.COMPETÊNCIA. STF. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA No 284/STF.
AUSÊNCIA. REVISÃO. PROVAS.
DISSÍDIO PREJUDICADO.
SÚMULA No 7/STJ.
DO CPC. INOBSERVÂNCIA.
ART. 1029
1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da
interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar,
nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a
matéria é afeta à competência do Supremo Tribunal Federal.
2. O recurso especial é inadmissível por fundamentação deficiente quando
deixa de indicar o dispositivo de lei federal violado. Súmula no 284 do Supremo
Tribunal Federal.
3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
4. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da
ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário, demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
5. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso
especial tanto pela alínea 'a' quanto pela alínea 'c' do permissivo
constitucional.
6. A interposição do recurso especial pela alínea 'c' do permissivo
constitucional exige que a parte recorrente cumpra o disposto nos arts. 1029,
parágrafo único, do CPC e 255, § 1o, a, e § 2o, do RISTJ. Na espécie, a
recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigmas, não
atendendo
aos
requisitos
estabelecidos
pelos
dispositivos
legais
supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar
o dissídio pretoriano e a similitude fática.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.649.542/MG,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESCONTO
INDEVIDO EM APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE
IPSA. REJEITADA A VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186, 927 E 944 DO CÓDIGO CIVIL.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. 'Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes' (AgInt no AREsp 2.149.415/MG,
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/6/2023).
29/5/2023,
2. No caso, o eg. Tribunal de Justiça, reformando sentença, deu parcial
provimento à apelação da instituição financeira, ora agravada, para excluir
sua condenação ao pagamento de danos morais ao ora agravante, sob o
fundamento, entre outros, de que a '(..) ocorrência de desconto indevido na
aposentadoria não enseja dano moral in re ipsa'.
3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg.
Corte, o apelo nobre encontra óbice na
a qual é aplicável tanto
Súmula 83/STJ,
pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
REsp 2.121.413/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/10/2024)
16/9/2024,

Documento eletrônico VDA52818109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:32
Código de Controle do Documento: 2054155e-e148-41e4-a4fd-9c519a2d4b1f

Assim, a caracterização do dano moral não dispensa a análise das
particularidades de cada caso concreto, a fim de verificar se o fato extrapolou o mero
aborrecimento, atingindo de forma significativa algum direito da personalidade do
consumidor.
Na hipótese, o Tribunal de origem afastou a ocorrência do dano moral, com
base nos seguintes fundamentos:

"(...)
No que tange aos danos morais, devem ser afastados.
Isso porque, como declarado na inicial, a fraude só foi descoberta
por ter sido a autora alertada pela funcionária do banco da existência de
empréstimo em sua conta corrente. Solicitou a emissão de extrato e identificou
a existência de dois depósitos de R$ 18.571,44, cada um, totalizando R$
37.142,88.
Veja-se que o valor depositado na conta da autora não foi restituído
por ela ao banco, de modo que os descontos incidentes sobre benefício
previdenciário, de natureza alimentar, não ocasionaram danos à sua
subsistência.
Veja-se, ainda, que do relato da inicial pode-se concluir ter sido a
autora vítima do golpe do falso funcionário. Recorda-se do dia em que recebeu
ligação em nome do INSS, pedindo para que fizesse prova de vida e seguisse
as instruções da atendente. Acreditando fielmente que se tratava do INSS,
passou a seguir o passo-a-passo determinado pelo fraudador.
Portanto, a indenização por danos morais deve ser afastada,
primeiro, por ausência de dano em decorrência de deduções em benefício
previdenciário, segundo, por haver depósito em sua conta de valor suficiente
para fazer face aos descontos realizados" (e-STJ fls. 328/329).

Nesse contexto, a modificação do entendimento adotado na instância
ordinária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do enunciado da
Súmula no 7 deste Superior Tribunal.
Salienta-se que a errônea valoração da prova que dá ensejo à excepcional
intervenção do Superior Tribunal de Justiça na questão decorre de falha na aplicação de
norma ou princípio no campo probatório, não das conclusões alcançadas pelas
instâncias ordinárias com base nos elementos informativos do processo.
Nessa linha de consideração, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CUMULADA. DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. ORIGEM. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária,
ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para
configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a
circunstâncias agravantes. Precedentes.
2. Na hipótese, rever o entendimento firmado pelo tribunal de origem acerca da
ausência de dano moral indenizável pela inexistência de contrato de
empréstimo bancário demandaria a incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, procedimento inadmissível em recurso especial em virtude do
disposto na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo
Documento eletrônico VDA52818109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:32
Código de Controle do Documento: 2054155e-e148-41e4-a4fd-9c519a2d4b1f

interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu
recurso integralmente não conhecido ou não provido.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AREsp 2.650.225/SC,
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
4/11/2024)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. DANO MORAL. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. 'A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado,
por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade
de estar aliada a circunstâncias agravantes' (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2022,
.
14/12/2022)
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
AREsp 2.371.787/SP,
FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/12/2023)
27/11/2023,

Registre-se, outrossim, que, consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto
pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional (AgInt no
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma,
AREsp 2.485.847/RS,
julgado em
DJe de
.
29/4/2024,
2/5/2024)
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Não cabe, na hipótese, a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois não houve prévia condenação da
art. 85,
recorrente ao pagamento da verba.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:32
Código de Controle do Documento: 2054155e-e148-41e4-a4fd-9c519a2d4b1f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.237.606 / SP
Número Registro: 2025/0389414-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000639320238260198
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SALETE MARIA CANO SANTOS
ADVOGADOS
: ARTUR EDUARDO GARCIA MECHEDJIAN JUNIOR - SP364928
VIVIANNE PEREIRA ALMEIDA - SP495600
RECORRIDO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO - SP221386
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 3f33d959-8b9d-4d1f-adf8-664d413198fc

Documento eletrônico VDA54007248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:50:07
Código de Controle do Documento: 3f33d959-8b9d-4d1f-adf8-664d413198fc